Tribunal: TJBA
Processo: 8112499-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112499-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIZETE ARAUJO MAROCCI

Advogado(s)
:
MARIVALDO FERREIRA DE ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

EMENTA

Apelação Cível.

Ação Ordinária de Danos Materiais c/c Danos Morais.

PASEP. Sentença que
reconheceu
“
a prescrição do direito autoral e extingo com julgamento do mérito a presente ação, com fulcro no art. 487, II, do CPC”
. PASEP. Alegação de má gestão. Prescrição decenal. Termo inicial. Tema 1150 do STJ. Ciência inequívoca do dano. Recebimento dos extratos detalhados. Nos termos do Tema 1150 do STJ,
"o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
". Deve-se aplicar a tese firmada em sede de recurso repetitivo, considerando que o direito da Apelante só foi violado quando se tornou comprovadamente ciente da efetiva ocorrência dos prejuízos alegados, o que no caso em tela é apontado como a data da obtenção da documentação, que teria ocorrido apenas em 09 de novembro de 2023, com a obtenção do extrato junto ao Banco do Brasil, ou com a conclusão do laudo contábil (julho/2024). Tendo a ação sido ajuizada em 16/08/2024, dentro do prazo decenal contado a partir do efetivo conhecimento do alegado desfalque, impõe-se a anulação da sentença para que o feito prossiga em seus ulteriores termos.
Precedentes do TJBA.
Recurso provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8112499-30.2024.8.05.0001, em que figura como apelante MARIZETE ARAUJO MAROCCI e, como apelado, BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.